Tribunal: TJSP
Processo: 1004035-31.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AUXÍLIO MORADIA. Demandantes que pretendem seja a Municipalidade compelida a manter o pagamento do auxilio-moradia. Inadmissibilidade. A norma constitucional que prevê o direito à moradia, dentre outros direitos sociais, possui natureza programática Decreto Municipal que concedeu o benefício por tempo determinado e enquanto perdurar a situação de emergência. Inviável o pagamento do auxilio

Ementa:
AUXÍLIO MORADIA. Demandantes que pretendem seja a Municipalidade compelida a manter o pagamento do auxilio-moradia. Inadmissibilidade. A norma constitucional que prevê o direito à moradia, dentre outros direitos sociais, possui natureza programática Decreto Municipal que concedeu o benefício por tempo determinado e enquanto perdurar a situação de emergência. Inviável o pagamento do auxilio moradia até o definitivo alojamento em unidade habitacional. Dano moral não configurado. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004035-31.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são apelantes
MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ, LEANDRO JOAQUIM DA CRUZ e JOSÉ
JOAQUIM DA SILVA CRUZ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso, v.u. Declarará voto convergente o 3o juiz., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.962 (Processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 1004035-31.2018.8.26.0268 de Itapecerica da Serra
APELANTES: MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA

JUIZ SENTENCIANTE: FILIPE MASCARENHAS TAVARES
AUXÍLIO MORADIA. Demandantes que pretendem seja a
Municipalidade compelida a manter o pagamento do auxilio-
moradia. Inadmissibilidade. A norma constitucional que prevê
o direito à moradia, dentre outros direitos sociais, possui
natureza programática Decreto Municipal que concedeu o
benefício por tempo determinado e enquanto perdurar a
situação de emergência. Inviável o pagamento do auxilio
moradia até o definitivo alojamento em unidade habitacional.
Dano moral não configurado. Sentença de parcial procedência
mantida. Recurso improvido.
Maria Aparecida da Silva Cruz e outros, inconformados com a r.
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos (fls. 168/173),
interpuseram recurso de apelação.
Esclarece que foram desalojados de suas residências, em razão
do iminente risco de desabamento na região. Dizem que foi concedido o
auxílio moradia emergencial. Entendem que o benefício, concedido por prazo
determinado, deve perdurar até a entrega da unidade habitacional. Afirmam
que concordaram com a demolição de suas casas com a promessa de serem
amparados pelo Município. Asserem que a moradia é um direito garantido
constitucionalmente. Invocam o princípio da dignidade humana e da segurança
jurídica. Alegam que o direito à moradia é garantido pela Constituição
Federal. Invocam o artigo 1o e 6o da Constituição Federal. Asserem que,
enquanto não entregarem a unidade habitacional, persiste a situação
emergencial. Citam julgados favoráveis. Ressaltam que está configurado o
dano moral. Daí, pretenderem a reforma da r. sentença (fls. 184/196).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com as contrarrazões (fls. 202/205), subiram os autos.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais ajuizada por Maria Aparecida da Silva Cruz e outros, objetivando a
condenação do Município de Itapecerica da Serra a manter o “benefício de
'aluguel social emergencial' perdurante este até o efetivo alojamento da
família em unidade habitacional própria, devendo o benefício ser mantido na
quantia devida com reajuste, sendo este de R$ 600,00 (seiscentos reais),
mensais, ou seja, R$ 200,00 para cada Autor a ser pago mensalmente, até o
quinto dia útil de cada mês, sob pena de incidência de multa, a ser fixada na
quantia de R$ 1.200 (um mil e duzentos reais) por dia de atraso. e) Seja o Réu
condenado ao pagamento do valor de R$ 12.654,74 (doze mil seiscentos e
cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) referente ao benefício em
atraso, devendo ser corrigido até a data do efetivo pagamento. f) e, ainda no
mérito, seja o Réu condenado, ao pagamento de indenização por danos morais,
haja vista toda a dor e sofrimento causados os Autores, devendo este ser
fixado no montante não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrados
em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (fls.
12/13).
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, “para
condenar a ré ao pagamento do auxílio moradia no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) a cada um dos autores desde a cessão indevida até o dia 10 de
maio de 2017, acrescidos de correção monetária a partir de cada
inadimplemento e juros de 1% ao mês, estes incidindo a partir da citação. Em
razão da sucumbência recíproca, as custas serão repartidas, na proporção de
50% para cada parte, observada a concessão da gratuidade de justiça aos
autores. Fixo os honorários de advogado em 10% do valor da condenação,
sendo que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos,
nos termos do art. 85, § 14, c/c o art. 86, caput, ambos do CPC.” (fls. 173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não assiste razão aos recorrentes.
Consta dos autos que os autores residiam em imóvel localizado
em área denominada “Loteamento Chácara Mirante da Lagoa”. Referida área,
entretanto, não possuía condições de habitação, segundo apurado em análise
prévia realizada pela Defesa Civil Municipal, pois apresentava risco médio de
desabamento. Os autores foram removidos das casas, juntamente com seus
familiares, em decorrência do iminente risco de morte.
Em razão da situação, foi decretada a situação de emergência,
conforme Decreto no 2.540 de 28 de dezembro de 2015 (fls. 62/63). Para a
devida remoção de 99 famílias, foi instituído, através do Decreto no 2.541 de
29 de dezembro de 2015, o “auxílio moradia emergencial”, com prazo
determinado (fls. 64/65). Depois, mais 39 famílias foram incluídas no
programa, por meio do Decreto no 2.543 de 30 de dezembro de 2015, e,
através do Decreto no 2.550, de 19 de janeiro de 2016, acrescentou-se outras
33 famílias (fls. 69/74). Por fim, através do Decreto no 2.549 de 19 de janeiro
de 2016, foram incluídos mais 33 imóveis em situação de interdição (fls. 75).
A situação de emergência em áreas do município foi
devidamente homologada pelo Governador do Estado de São Paulo, através do
Decreto no 61.809 de janeiro de 2016, por 180 dias, sendo autorizado o apoio
complementar à população das áreas afetadas (fls. 76), e foi devidamente
reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção de Defesa Civil, através da
Portaria no 66, de 2 de março de 106 (fls. 77).
Considerando a situação de emergência e de vulnerabilidade
temporária, foi solicitado auxílio da CDHU (fls. 78/79). Em 29 de junho de
2016, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU e o Município de Itapecerica da Serra celebraram o
Convênio
no
9.00.00.00/5.00.00.00/0060/16,
objetivando assegurar a concessão do benefício denominado Auxílio Moradia Emergencial,
inicialmente por seis meses, e no valor de R$ 300,00 (fls. 109/120). O prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inicial foi aditado, sendo prorrogado por mais 4 meses, a partir de 22 de
dezembro de 2016 até 22 de abril de 2017 (fls. 139/140). Em 17 de abril de
2017, houve novo aditamento, com prorrogação do prazo por mais 12 meses,
de 22 de abril de 2017 até 22 de abril de 2018 (fls. 146/148).
É certo que o art. 6o da Constituição Federal prevê o direito à
moradia, dentre outros direitos sociais. Entretanto, referida norma
constitucional possui natureza programática, ou seja, não regula diretamente o
direito nela proclamado, limitando-se a traçar diretrizes a serem observadas
pelo Poder Público.
Verifica-se, pois, que não foi instituído, diretamente, nenhum
auxílio moradia, deixando a cargo do legislador infraconstitucional ou do
executivo, a escolha das políticas públicas destinadas à viabilização desse
direito.
De fato, existe para a “Administração a discricionariedade no
planejamento, supervisão e execução de políticas públicas habitacionais,
inclusive em seu aspecto orçamentário, ditando critérios de prioridade para a
concretização do direito à moradia, mediante conveniência e oportunidade
dentro de uma ótica da reserva do possível balizada na proporcionalidade e na
razoabilidade” (Apelação Cível no 1042706-94.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Paulo Galizia, j. 10.6.2019).
Assim, incumbe à Administração fixar critérios e requisitos para
admissão dos beneficiários em programas de fornecimento de locação social
ou auxílio aluguel, tendo como base orçamento disponível para a consecução
de toda demanda do qual está abrangida sua jurisdição.
No caso dos autos, em razão de fortes chuvas ocorridas em 26 de
dezembro de 2015, ocasionando deslizamento de solo em áreas do Município,
a Municipalidade de Itapecerica da Serra decretou situação de emergência e
instituiu o pagamento de “auxílio moradia emergencial” às famílias das áreas
atingidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme se constata, o prazo estabelecido para o pagamento do
auxílio moradia emergencial foi de 1 mês (Decreto no 2.540 de 28.12.2015
fls. 62/63). Depois, através do Decreto no 2.541 de 29 de dezembro de 2015, o
prazo foi prorrogado por mais um mês, a partir de 29 de fevereiro de 2016 (fls.
90).
O pagamento do benefício, que inicialmente seria realizado por
um mês, foi sendo prorrogado, até 28.6.2016 (Decreto no 2.559 de 26 de
fevereiro de 201 fls. 90; Decreto no 2.568 de 1o de abril de 2016 fls. 91;
Decreto no 2.572 de 27 de abril de 2016 fls. 92; Decreto no 2.582 de 25 de
maio de 2016 fls. 93; Decreto no 2.587 de 28 de junho de 2016 fls. 94).
Em junho de 2016, foi realizado um Convênio, na qual a CDHU
ficou responsável pelo pagamento do “Auxílio Moradia Emergencial AME,
no valor de R$ 300,00 (fls. 108/120).
Depois, em 11 de agosto de 2016, através do Decreto no
2.601/2016, a Municipalidade concedeu o “Auxílio Moradia Emergencial” de
R$ 500,00 para cada família, sendo o valor de R$ 300,00 de responsabilidade
da CDHU, nos termos estabelecidos no Convênio no
9.00.00.00/5.00.00.00/0060/16, e de até R$ 200,00 de responsabilidade da
Prefeitura, pelo período de 6 meses (fls. 95/96, grifei). Por fim, houve a
prorrogação do prazo, pelo Decreto no 2.644 de 10 de fevereiro de 2017, por
mais três meses de auxílio moradia (fls. 103/104).
À evidência, o pagamento do auxílio moradia pela Municipalidade
de Itapecerica da Serra se deu como forma de emergencialmente e por tempo
determinado “sanar o abrigo das famílias”, em virtude da desocupação da área
pela ameaça iminente aos moradores do “Mirante da Lagoa, Jorge Fadlo e Jardim
Paraíso”.
Vale ressaltar que, o auxílio moradia é um recurso assistencial
mensal destinado a atender, em caráter de urgência, famílias que se encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem moradia. É um subsídio concedido por período de tempo determinado, não
havendo direito ao recebimento até o “definitivo alojamento em unidade
habitacional própria”.
Os próprios decretos, que instituíram o benefício, estabeleceram o
prazo para o pagamento, sendo certo que a obrigação da Municipalidade de pagar
o valor de R$ 200,00, referente ao Auxílio Moradia Emergencial, terminou em
maio de 2017 (Decreto no 2.644/2017), que, conforme consta, foi o último
decreto que prorrogou a situação de emergência.
Neste sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Obrigação de fazer COHAB e Município de São Paulo
Atendimento habitacional e auxílio-aluguel até a disponibilização de moradia
definitiva - Ausência dos requisitos legais impostos para recebimento de
beneficio continuado. Inteligência da Portaria 131/SEHAB/2015 - Direito
assistencial transitório - Direito à moradia - Norma programática -
Implementação progressiva por meio de políticas públicas tendentes a facilitar a
aquisição de moradias e melhores condições de habitação - Impossibilidade de
satisfação individual desse direito pelo Judiciário supletivamente à valoração do
gestor público - Sentença de procedência reformada. Recursos providos”
(Apelação Cível no 1024070-75.2018.8.26.0053, Rel. Des. Souza Meirelles, j.
22.1.2020).
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA OBRIGAÇÃO DE
FAZER ALUGUEL SOCIAL E HABITAÇÃO DEFINITIVA Comprovada a
efetiva situação de vulnerabilidade da demandante, que teve sua residência
incendiada. Direito constitucional à moradia, indissociável do princípio da
dignidade da pessoa humana. Concessão do benefício, por meio de Tutela
antecipada Recursal, proferida em Agravo de Instrumento, desta relatoria, por 12
meses, prorrogáveis por mais 12 meses Autora contemplada com auxílio aluguel,
porque reconhecida sua condição de vulnerável, com fundamento na Portaria no
131/SEHAB/2015 Disposição que foi revogada pela Portaria 58/SEHAB/2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cujo art. 5o estabelece norma de transição a ser observada no presente caso O
termo inicial para a contagem do prazo legal estipulado na Portaria no
68/SEHAB/2019, inicia-se no momento em que passou a receber o auxílio por
determinação da liminar proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
2220878-69.2016.8.26.0000 - Assim, de rigor a modificação a sentença, apenas
para estabelecer que a autora deverá receber o auxílio aluguel nas condições ora
estabelecidas - Pedido de pagamento do benefício até que se receba moradia
definitiva, por meio de programa habitacional - Inadmissibilidade Ausência de
direito subjetivo à concessão ou custeio de moradia pelo Poder Público de forma
automática a escolha das prioridades e dos critérios que autorizam o recebimento
de tal benefício se insere no poder discricionário da Administração Sentença
parcialmente reformada Recurso voluntário parcialmente provido. Remessa
Necessária
parcialmente
acolhida
(Apelação
Cível
no
1038987-70.2016.8.26.0053, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j. 12.2.2020, grifei).
“DIREITO
À
MORADIA.
'AUXÍLIO
MORADIA
EMERGENCIAL'.
PAGAMENTO
DO
BENEFÍCIO
POR
PRAZO
DETERMINADO. - O Município itapecericano, visando a dar suporte às famílias
em risco, autorizou, após cadastramento no Departamento de Habitação
municipal, o pagamento por tempo determinado de 'aluguel social emergencial',
conforme disposto nos arts. 5o e 6o do Decreto local n. 2.042/2008. - O
pagamento do auxílio moradia pela Municipalidade de Itapecerica da Serra se
deu em virtude de ameaça iminente aos moradores, como forma de,
emergencialmente e por tempo determinado, 'sanar o abrigo das famílias' (cf.
caput do art. 1o do Decreto municipal n. 2.656/2017). - Por isso, em que pese ao
Município ter efetuado o pagamento provisório do aluguel por cerca de dez anos,
o Decreto municipal n. 2.656/2017 (de 23-3) determinou a continuidade desse
auxílio por mais três meses apenas. - Não há exercício de direito fundamental
inteiramente à margem de uma ação positiva do estado e, portanto, isento de
custos. - A universalidade do direito ao bem jurídico da moradia dirige os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondentes deveres de prestação estatal à ordenação de medidas razoáveis
na órbita dos recursos disponíveis, de maneira que possa realizar-se
progressivamente o bem perseguido. - A permissão da reserva de normas
restritivas em matéria de direito social de prestações leva a que a escolha
constitucional demande o concurso de uma sobredeterminação por leis
infraconstitucionais, é dizer, a concorrência de uma definição específica dos
conteúdos do direito em foco, assinando-se ao legislador ordinário um 'amplo
espaço de liberdade de conformação' (Rui MEDEIROS). Provimento da apelação
e da remessa necessária, que se tem por interposta (Apelação Cível no
1000670-66.2018.8.26.0268, Rel. Des. Ricardo Dip, j. 22.8.2019).
Também, não há se falar em indenização por dano moral.
Os autores tinham ciência de que o pagamento do “auxílio moradia
emergência” seria pago por tempo determinado, conforme consta dos decretos,
não havendo se falar em abalo moral por não ter sido cessado o pagamento.
É cediço que o mero dissabor ou desconforto transitório não dão
ensejo ao dano moral. Esse pressupõe dor significativa ou angústia duradoura,
vez que decorre de ofensa qualificada, ou grave ofensa a um dos direitos da
personalidade, o que não se vislumbra no caso dos autos.
Como bem observou o MM. Juiz de primeiro grau, “Em que pese a
requerida tenha cessado irregularmente o pagamento do 'Auxílio Moradia
Emergencial' de R$ 200,00 a partir de março de 2017, tal situação, conforme já
mencionado, ocorreu somente três meses antes do término do prazo previsto, de
maio de 2017. Tais circunstâncias, a despeito da irregularidade cometida,
contradizem a alegação de existência de dano aos autores passível de gerar a
obrigação de reparação moral, mormente em razão de a CDHU ter continuado
com o pagamento de R$ 300,00, fato confirmado pelos próprios autores. Vale
ressaltar que os requerentes não demonstraram que o inadimplemento dos R$
200,00 pelos três meses lhes causaram transtornos maiores capazes de violar seus
direitos da personalidade, não sendo o aborrecimento causado pela situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente a amparar um decreto condenatório em reparação por danos morais”
(fls. 172/173).
Por fim, para fins de honorários recursais, nos termos do art. 85,
§11 do Código de Processo Civil, majoram-se os anteriormente arbitrados para
11% sobre o valor da condenação, somente em relação aos apelantes, observando-
se a gratuidade da justiça. Mantido os honorários em relação à Municipalidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação,
mantida a r. sentença.
MOACIR PERES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19563
Apelação Cível no 1004035-31.2018.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelantes: Maria Aparecida da Silva Cruz, Leandro Joaquim da Cruz e
José Joaquim da Silva Cruz
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA DA SERRA
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o Eminente Relator, declarando meu voto
apenas para dizer que, a meu juízo, o recurso não comporta provimento mas sob
fundamento jurídico diverso daquele assentado no ilustrado voto condutor.
Já não se fala mais, desde a Constituição de 1988, dita
Cidadã, tratando-se de direitos e garantias fundamentais em que se inscrevem os
direitos sociais , na distinção entre normas constitucionais preceptivas e normas
constitucionais programáticas, porquanto as prestações positivas que o Estado se
autoimpõe, na tentativa de melhorar as condições de vida dos mais fracos, compensando
as desigualdades, não têm o permeio de regra infraconstitucional.
Nessa medida se diz, à vista da regra do artigo 5o, §1o, da
Constituição Federal (“As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm
aplicação imediata”), que a eficácia de tais prerrogativas, inclusive na esfera dos direitos
sociais, não depende, para que seja concretizada, de prescrições normativas subalternas,
uma vez que as normas constitucionais instituidoras, longe de configurar apenas regra-
matriz de outras disposições normativas, regulam diretamente tais situações subjetivas
(a respeito do tema, ver Ingo Wolfgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais
uma teoria geral dos direitos fundamentais da perspectiva constitucional, 13a ed., SP,
Livraria do Advogado Ed., 2018; Manoel Gonçalves Ferreira Filho, A aplicação
imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais, in FMU direito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revista da Faculdade de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, vol. 3, p. 3-12,
agosto de 1989; João Pedro Gebran Neto, A aplicação imediata dos direitos e garantias
individuais, SP, RT, 2002, p. 153 e segs.).
De fato, a norma do artigo 5o, §1o, da Constituição
Federal, inspirando-se na regra do artigo 33 da Constituição da Espanha, e mais
diretamente, na norma do artigo 18 da Constituição de Portugal, não consente mais em
que se fale de norma programática expressão daquela que não reúne condições de
uma integral aplicação de imediato , na esfera dos direitos fundamentais, entre os que
se inscrevem os sociais.
E cabe invocar, a esta altura, não só a norma dos artigos
1o, III, e 3o, I, da Constituição Federal, como também o artigo 6o, quando se reporta ao
direito à moradia, de sorte que nesse campo também grassa a eficácia plena da regra
constitucional, que impõe ao Estado, por força de sua aplicação imediata, o provimento
eficaz e efetivo. E até aqui se disse “autoimposição” porquanto, sendo o poder do
Estado uno e indivisível, é bem de ver que o legislador constitucional não vinculou, no
que concerne ao caráter preceptivo da norma, apenas a Administração Pública, mas
também o Legislativo e o Judiciário, de forma que não soçobrarão, à falta de ação
concreta da casa das leis ou do Executivo, os direitos sociais.
De fato, a doutrina tem se pronunciado no sentido de que a
“ausência de interposição legislativa não impede a aplicação das normas de direitos
fundamentais pelo Poder Judiciário, dotadas de eficácia plena. São estas de cunho
positivo (não se fala mais na dignidade humana como preceito da metafísica
jusnaturalista) e impositivo. De tal sorte, se é certo que a divisão tricotômica de José
Afonso da Silva, inspirada na doutrina italiana, revelou-se como modelagem adequada
do regime de direitos fundamentais em período anterior à Constituição de 1988, hoje,
por força da nova ordem constitucional, sua aplicação já não se justifica, cedendo lugar
a novos paradigmas, a exemplo da teoria da ação comunicativa, de Habermas, e das
regras de ponderação para as quais Robert Alexy chama a atenção (a propósito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tema, v. Claudio Ari Mello, Os direitos sociais e a teoria discursiva do direito, in
bibliotecadigitalfgv.br).
Ocorre que, no caso em exame, como bem dito no
ilustrado voto condutor, o Município e o Estado compareceram, a tempo e a hora, para
garantir que a família, desabrigada em situação emergencial (risco de morte), não
ficasse ao léu da sorte.
De fato, os autores foram assistidos de pronto, decretada a
situação de emergência, com ação social a princípio desenvolvida na forma de
“auxílio”, cuja prestação se viu renovada, agora com a participação da CDHU,
inicialmente por seis meses, e depois, por mais quatro meses, somando-se assim
períodos que totalizaram um ano. Sucedeu nova prorrogação, por mais um ano, com o
que se quer dizer que a família contou com o apoio social necessário para vencer as
dificuldades, em condições mesmo de se inscrever nos projetos de habitação social ou
de participar de iniciativa de construção em sistema de mutirão.
Direito à moradia inscrito na Constituição Federal não
quer dizer “moradia para todos”, como poderia soar na linha de um discurso populista e
assistencialista, porque os recursos são escassos, nas sociedades do capitalismo tardio, a
exemplo da nossa, e as demandas crescentes.
Faz-se justiça distributiva, na satisfação das necessidades
vitais, com o desenvolvimento de ações de promoção social, na base das quais se
espera, mesmo das pessoas mais simples, o engajamento necessário à mudança das suas
condições de vida.
É certo que um projeto social consequente não depende
unicamente das ações individuais, inscrevendo-se no contexto da realização de diversos
valores importantes, que decorrem da alteração do modo de produção da economia,
com reflexos na esfera do trabalho, da saúde, da cultura, da educação, etc. O Estado tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de atuar, entretanto, como catalisador desse processo, como promotor do bem-estar
social, arbitrando a forma pela qual os diversos segmentos consomem os bens de
produção, e não como provedor de bens e serviços.
Desse ponto de vista, acompanho o voto condutor, por
entender que o Município e o Estado-Membro, consorciando-se para atender às
necessidades prementes dos autores e de mais de três dezenas de pessoas em situação de
risco, atuaram de maneira efetiva e consequente, não se podendo confundir ação social,
todavia, com mero assistencialismo, prática que não promove, que não edifica e que,
por isto, não se pode reivindicar como política de Estado, sob pena de transformá-lo em
instrumento de projetos políticos pessoais.
Com esses adminículos, acompanho o voto do Eminente
Relator.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
1068BE11
11
14
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10BC3C20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004035-31.2018.8.26.0268 e o código de confirmação da tabela acima.